Tribunal: TJES
Processo: 0001237-23.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001237-23.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPPE PAIM DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, impossível a desclassificação para o crime de uso.

2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

3.
A forma privilegiada do crime de tráfico de drogas (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas) é incompatível com a condenação por associação para o tráfico.

4.
Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, uma vez que a pena de reclusão imposta, impede a aplicação da benesse, por disposição expressa do artigo 44, inciso I do CP.

5.
Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001237-23.2021.8.08.0006

APELANTE: FILIPPE PAIM DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Filippe Paim
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 33 e 35 c.c artigo 40 inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06,
condenando-o à sanção de
9 anos e 4 meses de reclusão e 583 dias-multa,
em regime inicial fechado.

O recorrente sustenta não haver prova suficiente ao acolhimento da pretensão punitiva estatal em relação ao delito descrito nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06, requer também a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, a aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06), com a substituição, ainda, por restritivas de direitos, bem como pelo direito de recorrer em liberdade.

A sentença
não merece nenhum reparo.

Consta da
denúncia
que, em 05 de abril de 2021, no bairro Santa Cruz, em Aracruz, o réu, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente P. H. E. D. P., foi
flagrado portando e mantendo em terreno baldio, 01 bucha de maconha, 56 pinos de cocaína e 24 pedras de crack,
para fins de comércio.

Durante o patrulhamento tático, policiais militares avistaram o denunciado e o adolescente em atitude suspeita, sendo que já haviam fugido da guarnição em outra oportunidade (BU n. 44673700). E indagado se haveria mais entorpecentes no local, o adolescente informou que haviam escondido entorpecentes em um terreno baldio nas margens da rodovia ES010.
Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local informado e
encontraram mais 17 pedras de crack e 56 pinos de cocaína.

Ao contrário do que sustenta a defesa técnica, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos crimes encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas (folhas 15/16), com laudo de exame químico positivo (folhas 41/43 e 86/89), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.
Ouvido em juízo, o
policial militar Ramon Belinassi
Nunes confirmou a versão constante da denúncia, esclarecendo:

“que perguntou a origem do dinheiro e o acusado respondeu que era dinheiro do comércio de tráfico de drogas do dia anterior; que o Paulo tinha 16,17 anos na ocasião; que o acusado era conhecido da guarnição e tinha conhecimento que ambos intercalavam no comércio de drogas da região, inclusive nenhum dos dois eram do bairro, até por esse motivo que o depoente enfatizou que quando uma pessoa chega no bairro facilmente é identificada pela guarnição, pelo fato de constantemente realizarem o patrulhamento e saber quem são as pessoas novas [...].”

Para além disso, o
PM Dhiogo Mello Reetz
disse que:

“durante patrulhamento de rotina no bairro Santa Cruz, avistou o acusado e outro indivíduo;
que já tinha informações que eles estariam ali no local, para comércio de traficância, inclusive nem eram da região
, estavam ali só para fazer o tráfico no local; que
na abordagem de rotina neles, foram encontrados no
velcro da bermuda,
onde passa o cadarço, onde costumam esconder ali,
pois é difícil para ver;
que encontraram algumas pedras em uma bermuda e no outro rapaz também, se não se engana;
que indagados a eles sobre a situação das drogas, eles informaram a guarnição que teria drogas em outro local;
que inclusive eles estavam dentro de um lote, onde tinham um contêiner, que acredita que eles até invadiram aquele local; que eles estavam usando, tomando banho, dormindo lá; que como tinha essa droga, eles entregaram o restante;
que assumiram que estavam traficando no local e como já tinha informação[...].”

Interrogado, em juízo (folhas 174),
Filippe
negou a propriedade da droga, admitindo unicamente que já traficou, porém no momento da abordagem não traficava mais, não confirmando seu depoimento prestado na Delegacia.

Dentre as condutas tipicamente previstas para o tráfico,
existem ações que não necessitam da apreensão da droga.
A depender do núcleo verbal para a consumação do ilícito, comungo do entendimento de s
er possível a condenação mesmo sem a apreensão de entorpecentes e, consequentemente, sem a elaboração de laudo toxicológico definitivo,
desde que, como no caso, outras provas embasem a condenação.

Não há como se acolher, portanto, a tese de que as provas seriam insuficientes para a condenação.
Mostrando-se robusto o conjunto probatório no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, bem como a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos,
impossível a desclassificação para o crime de uso (artigo 28 da Lei 11.343/06).

Quanto ao crime de associação ao tráfico de entorpecentes,
de fato, após detida análise dos autos, entendo haver
prova robusta
do envolvimento dos apelantes,
ligados entre si com estabilidade e permanência
, na prática do tráfico de drogas no bairro Santa Cruz.

Apontados por populares como responsáveis pelo tráfico de drogas na região, somado ao fato dos policiais militares destacarem que os acusados saíram de outras cidades para irem traficar em Aracruz, bem como porque o próprio réu em sede policial, confessou “que estava envolvido com a venda de drogas e por causa de um prejuízo de R$ 600,00, foi retirado da pista”,
tais circunstâncias reforçam a conclusão de que ambos sobrevivem do tráfico e estavam associados, com estabilidade, para a sua prática.

Há, portanto, prova suficiente para a condenação,
inclusive com o não reconhecimento da forma privilegiada do crime
(artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), eis que
incompatível com a condenação por associação para o tráfico.
O afastamento da benesse, por óbvio, encontra-se alicerçado em elementos concretos que indicam a participação dos apelantes em uma organização criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes,
demonstrando, de modo inequívoco, a dedicação às atividades ilícitas.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal:

Na hipótese, ante a impossibilidade de absolvição da paciente na via eleita, e mantido, na íntegra, o entendimento firmado pelas instâncias originárias, fica prejudicada a análise do pleito de aplicação da redutora do tráfico privilegiado, porquanto a condenação da agravante pelo crime de associação para o tráfico afasta a benesse pleiteada.
(AgRg no HC n. 777.313/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Quanto à pena,
incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,
uma vez que a pena de reclusão imposta determina seu cumprimento via privação da liberdade, por disposição expressa do art. 44, inciso I do CP, in verbis:

art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo (grifo nosso).

Por fim, não há que se falar na liberdade do réu, neste momento.

Isso porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sob o fundamento de que é necessária à garantia da ordem pública, o risco de fuga ou de furtar-se da aplicação da lei penal, evidencia a periculosidade acentuada do agente. Tal circunstância, por si só, garante a segregação cautelar com fundamento no artigo 312 do CPP, o que é obviamente reforçado com a manutenção da sentença condenatória em grau de apelo.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente
(HC n. 463.428/MG, Sexta Turma, Relª. Min. Laurita Vaz, DJe 9/4/2019).

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.